Tribunal: TJSP
Processo: 2263619-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e multa de publicidade – Exercício de 2017 – Alegação de nulidade da CDA, em razão da ilegitimidade para responder isoladamente pela integridade do IPTU, por ser apenas uma das proprietárias do imóvel e para responder pela multa de postura, por existir termo de autorização de uso de terreno com terceiro –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e multa de publicidade – Exercício de 2017 – Alegação de nulidade da CDA, em razão da ilegitimidade para responder isoladamente pela integridade do IPTU, por ser apenas uma das proprietárias do imóvel e para responder pela multa de postura, por existir termo de autorização de uso de terreno com terceiro – Descabimento - Município que pode cobrar o IPTU sobre a área total apenas de um dos compossuidores, em razão da solidariedade passiva, com possibilidade de ação de regresso daquele que paga a totalidade do débito tributário em face dos demais e porque o proprietário do imóvel no qual foram instalados 10 painéis de publicidade, ainda que por terceiros, locatários ou não, responde sempre pela multa de postura, sem prejuízo de agir regressivamente em face do agente diretamente relacionado com a execução da infração administrativa, aplicando-se por analogia, a regra segundo a qual não se pode opor à Fazenda Pública convenções particulares – Inteligência dos arts. 124, I e 123, ambos do CTN, c.c. art. 18, I da Lei Municipal no 3.573/1990 - Alegação de cobrança indevida da alíquota de 3,5% sobre a base de cálculo do IPTU do imóvel, em razão da existência de edificações – Descabimento - Imóvel com várias inscrições municipais que não foram objeto de remembramento – Incidência da alíquota de 3,5% sobre o imóvel descrito em uma das inscrições municipais na qual confessadamente a agravante admite que não há edificação, aplicando-se, portanto, a alíquota maior por expressa previsão na legislação municipal (art. 26, § 3o da Lei Municipal no 6.793/2003 com redação que lhe foi dada pelo art. 2o da Lei Municipal no 7.166/13) – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263619-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante KLABIN
IRMÃOS & CIA, é agravado MUNICÍPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263619-22.2019.8.26.0000 -Voto no 20560
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2263619-22.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: KLABIN IRMÃOS & CIA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 20560
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
IPTU e multa de publicidade Exercício de 2017
Alegação de nulidade da CDA, em razão da ilegitimidade para responder isoladamente pela
integridade do IPTU, por ser apenas uma das
proprietárias do imóvel e para responder pela multa
de postura, por existir termo de autorização de uso
de terreno com terceiro Descabimento - Município
que pode cobrar o IPTU sobre a área total apenas de
um dos compossuidores, em razão da solidariedade
passiva, com possibilidade de ação de regresso
daquele que paga a totalidade do débito tributário
em face dos demais e porque o proprietário do
imóvel no qual foram instalados 10 painéis de
publicidade, ainda que por terceiros, locatários ou
não, responde sempre pela multa de postura, sem
prejuízo de agir regressivamente em face do agente
diretamente relacionado com a execução da infração
administrativa, aplicando-se por analogia, a regra
segundo a qual não se pode opor à Fazenda Pública
convenções particulares Inteligência dos arts. 124,
I e 123, ambos do CTN, c.c. art. 18, I da Lei
Municipal no 3.573/1990 - Alegação de cobrança
indevida da alíquota de 3,5% sobre a base de cálculo
do IPTU do imóvel, em razão da existência de
edificações
Descabimento - Imóvel com várias
inscrições municipais que não foram objeto de
remembramento
Incidência da alíquota de 3,5%
sobre o imóvel descrito em uma das inscrições
municipais na qual confessadamente a agravante
admite
que
não
há
edificação,
aplicando-se,
portanto, a alíquota maior por expressa previsão na
legislação municipal (art. 26, § 3o da Lei Municipal
no 6.793/2003 com redação que lhe foi dada pelo
art. 2o da Lei Municipal no 7.166/13)
Recurso
improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263619-22.2019.8.26.0000 -Voto no 20560
3
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento
com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por KLABIN IRMÃOS & CIA., por meio do qual objetiva
a reforma da decisão copiada a fls. 34/38, que rejeitou a exceção
de pré-executividade.
Em suas razões alega, em suma, que é ilegítima
para responder isoladamente pela integralidade do IPTU porque é
apenas uma das proprietárias e possui 22% do imóvel tributado e o
restante são de propriedades de outras 14 pessoas, além disso,
afronta ao princípio da sua capacidade contributiva, da cobrança a
maior do IPTU de seu imóvel. Alega ainda, a violação dos
princípios administrativos, pois o Município não se mostrou
eficiente deixando de fazer o lançamento individualizado para cada
um dos proprietários ou mesmo de cobrar o débito do IPTU de
todos os proprietários, na medida de seu quinhão. Esclarece
ainda, que o imóvel (um terreno único, com uma única matrícula),
sobre o qual cobra IPTU, tem 6 (seis) inscrições municipais, por
opção do Município, não sendo aplicável a alíquota de 3,5% por
ausência de edificação. E as CDAs nos 290560 e 290559 que
cobram infrações administrativas não podem transcender a pessoa
do infrator, pois celebrado um termo de autorização de uso do
terreno com a Construtora Rodobase, que deve responder pelo
débito. Requer a reforma da decisão.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido, mas atribuído efeito suspensivo (fls. 909/910).
Devidamente intimado (fls. 920), não apresentou
contraminuta (fls. 921).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal que visa à cobrança
IPTU do imóvel situado na Rodovia Presidente Dutra, Cumbica,
Guarulhos,
inscrição
cadastral
no
112.75.32.1431.00.000
do
exercício de 2017 e multa de publicidade com vencimentos em
07.09.2017 e 24.09.2017, em face de Klabin Irmãos & Cia. E
Outros (devedor) e Salomão Klabin e Outros (corresponsáveis).
A
executada
Klabin
Irmãos
&
Cia.
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263619-22.2019.8.26.0000 -Voto no 20560
4
devidamente
citada,
via
postal,
em
08.02.2019
(fls.
57)
e
apresentou exceção de pré-executividade alegando ilegitimidade
passiva para responder isoladamente pela integralidade do IPTU,
violação do princípio da capacidade contributiva, cobrança a maior
do IPTU e falta da higidez das CDAs.
E se insurge em face de decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade, por entender que a obrigação pelo
pagamento do IPTU em caso de copropriedade de imóvel enseja
responsabilidade solidária (art. 124, I do CTN) e o fato de o imóvel
possuir extensa área não pode afastar a solidariedade determinada
em lei, afastada a cobrança a maior do IPTU, bem como a
ilegitimidade da cobrança da multa.
Mas sem razão.
Não convence a alegação e ilegitimidade passiva
para responder isoladamente pela integralidade do IPTU porque o
imóvel possui outros proprietários porque, para que cada
proprietário respondesse por seu quinhão, seria necessária a
individualização
das
matrículas
das
áreas,
devidamente
registradas em Cartório de Registro de Imóveis, atribuída a cada
uma, uma inscrição imobiliária individualizada, prevalecendo a
condição fática de composse.
Não existe a previsão legal de cobrança de IPTU
de gleba por fração ideal, com individualização dos
compossuidores ou proprietários, para fins de responsabilidade
tributária.
Com isso, a Fazenda Municipal pode cobrar o
IPTU sobre a área total apenas de um dos compossuidores ou
coproprietários,
em
razão
da
solidariedade
passiva,
com
possibilidade de ação de regresso daquele que paga a totalidade
do débito tributário em face dos demais, nos termos do disposto no
art. 124, inciso I do Código Tributário Nacional, segundo o qual
são solidariamente obrigadas, as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
Portanto, não há que se falar em afronta ao
princípio da sua capacidade contributiva.
Quanto à ilegitimidade passiva da cobrança da
multa, melhor sorte não assiste a agravante, uma vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263619-22.2019.8.26.0000 -Voto no 20560
5
proprietário do imóvel no qual foram instalados 10 (dez) painéis de
publicidade, ainda que por terceiros, locatários, cessionários ou
não, responde sempre pela multa de postura, sem prejuízo de agir
regressivamente em face do agente diretamente relacionado com a
execução da infração administrativa, aplicando-se por analogia, a
regra segundo a qual não se pode opor à Fazenda Pública
convenções particulares prevista no art. 123 do Código Tributário
Nacional.
Portanto, a alegação da agravante de que teria
firmado com a Construtora Rodobase um termo de autorização de
uso do terreno, não afeta a responsabilidade pessoal do
proprietário pela prática de infrações administrativas, por violação
das normas de postura municipal de seus empregados, comitentes,
locatários, cessionários ou quem quer que seja, especialmente
quando não seja identificar o executor da infração administrativa,
justamente pelo vínculo que da propriedade decorre, a exigir do
titular do domínio do imóvel o dever jurídico de zelar pelas normas
de postura, aplicando-se também o disposto no art. 18, II da Lei
Municipal no 3.573/1990, que instituiu o Código Municipal de
Posturas.
Vale dizer: o Município pode cobrar o IPTU sobre
a área total apenas de um dos compossuidores, em razão da
solidariedade passiva, com possibilidade de ação de regresso
daquele que paga a totalidade do débito tributário em face dos
demais e porque o proprietário do imóvel no qual foram instalados
10 painéis de publicidade, ainda que por terceiros, locatários ou
não, responde sempre pela multa de postura, sem prejuízo de agir
regressivamente em face do agente diretamente relacionado com a
execução da infração administrativa, aplicando-se por analogia, a
regra segundo a qual não se pode opor à Fazenda Pública
convenções particulares.
Por
fim,
rejeita-se
também
a
alegação
de
nulidade da CDA pela adoção de alíquota de 3,5% para cálculo do
IPTU, em razão da existência de edificações no imóvel.
Como bem salientado na decisão agravada, o
imposto foi calculado sobre o imóvel que leva a inscrição municipal
no
112.75.32.1431.00.000
que,
confessadamente, não possui
edificação e não houve pedido administrativo de remembramento
das demais inscrições municipais que corresponderiam juntas, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263619-22.2019.8.26.0000 -Voto no 20560
6
imóvel como um todo.
A decisão agravada aponta ainda que “(...) O
documento de fls. 45 comprova a ciência de que o imóvel
correspondente à matrícula no 13.079 do 1o CRI de Guarulhos é
composto de mais de uma inscrição imobiliária e nunca formulou
pedido de remembramento ou unificação das inscrições.” (fls. 896,
primeiro parágrafo).
Ademais,
tal
situação
fática
demandaria
ampliação da fase instrutória, incabível em sede de exceção de
pré-executividade, tudo sem prejuízo de eventual discussão em
ação própria que objetive revisar o lançamento.
Agiu com acerto a magistrada prolatora da
decisão agravada, que, ao rejeitar a exceção de pré-executividade,
manteve a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título
que aparelha a execução fiscal.
Por fim, ante a ausência de arbitramento de
verba honorária no juízo de origem, deixo de fixar honorários
recursais.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator